Tribunal: TJDFT
Processo: 0721333-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721333-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Admissibilidade do Recurso – Duas Decisões Recorridas – Intempestividade do Recurso em Relação à Primeira Decisão – Ausência de Impugnação Específica em Relação à Segunda Decisão – Não Conhecimento. NATHALIA DE SOUZA CAMPOS RODRIGUES interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra duas Decisões proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras Brasília. A primeira Decisão, proferida em 11/02/2025, o juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava nulidade de citação e impenhorabilidade de verba salarial. A segunda Decisão (ID 236815787), proferida em 22/05/2025, indeferiu o pedido da parte agravante para que o Juízo a quo encaminhasse ao Tribunal o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a referida primeira Decisão, porém não protocolado perante o Tribunal, mas tão somente nos autos de origem. Em suas razões recursais (ID 72300439), aduz, em síntese, a nulidade de citação, bem como a impenhorabilidade dos valores penhorados, ressaltando que se tratam de matéria de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício e a qualquer tempo. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O presente recurso se mostra intempestivo quanto à primeira Decisão, porquanto interposto após o término do prazo recursal, bem como incabível em relação à segunda Decisão, por ausência de impugnação específica. Explico. A primeira Decisão, na qual o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em que se alegava nulidade de citação e impenhorabilidade de verba salarial, foi proferida em 11/02/2025. Todavia, a parte interpôs o presente recurso em 29/05/2025, claramente fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Destaco inexistir qualquer causa de interrupção do prazo recursal. Contra essa primeira Decisão não foram opostos Embargos de Declaração, mas tão somente um pedido de reconsideração (ID 227919460), rejeitado ao ID 230672194 em 27/03/2025. Assim, o presente recurso mostra-se intempestivo, porquanto interposto após o término do prazo recursal. Demais, não há como enfrentar o mérito se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, mesmo se a matéria nele veiculada for de ordem pública. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A tempestividade, por se tratar de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, é condição indispensável para o exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública” (AgInt no AREsp 1347850/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019). Nesse sentido, colha-se recente entendimento: AgInt no AREsp n. 2.820.379/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025. Ainda, "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt nos EDcl no AREsp 848.766/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe 18/10/2018). Nesse mesmo sentido: REsp n. 1.963.341/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025. Quanto à segunda Decisão (ID 236815787), o juízo de origem exarou o seguinte entendimento, in verbis: “A parte executada peticiona nos autos (Id. 235364289), alegando que o agravo de instrumento foi interposto em 1o de abril de 2025 (Id. 231253424), contudo, não foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, requerendo, ao final, a suspensão do prazo processual. Pois bem, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no Tribunal competente para julgá-lo, conforme dispõe o art. 1.016 do Código de Processo Civil. A juntada do agravo de instrumento nos autos da 1a instância, como realizado pela parte, não produz efeito de interposição válida do recurso, tampouco obriga este juízo a remeter os autos ao Tribunal, uma vez que tal providência cabe exclusivamente à parte interessada. Não há nos autos comprovação de que o recurso foi efetivamente protocolado no TJDFT. Sendo assim, não há se falar em suspensão do prazo processual. (omissis)” A parte agravante não teceu qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem acima colacionados. O Princípio da Dialeticidade, ou Dialogicidade, estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. No presente caso, o instrumento recursal é defeituoso, por não dialogar especificamente com a Decisão atacada, nem contrapô-la de forma específica, tratando-se de fundamentação dissociada da realidade dos autos. Constato, portanto, clara violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas. 3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.152.939/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) “AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão/sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento, ônus do qual não se desincumbiu o ora recorrente. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da sentença recorrida, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1658760, 07149217920228070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “CONSUMIDOR. BANCO. INTERESSE RECURSAL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIGITAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. 1. Ante a violação ao princípio da dialeticidade e a inexistência de interesse recursal, não se conhece da parte do recurso que se encontra dissociada dos fundamentos da sentença, tampouco do pedido recursal que já foi concedido na sentença. (omissis) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão 1191143, 07000321420188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a Agravante, advertindo-a quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil, no caso de interposição de recursos meramente protelatórios, aplicáveis até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator